Tribunal: TJES
Processo: 5007157-64.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007157-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAYRE XAVIER OLIS RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NARRATIVA INVEROSSÍMIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CLAYRE XAVIER OLIS RODRIGUES, em face de BANCO DAYCOVAL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos. Narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo junto à instituição requerida, contudo acreditou que o pagamento do valor contratado seria realizado na modalidade de desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário, em parcelas fixas e por tempo determinado. No entanto, o empréstimo foi feito na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC, passando a cobrar a dívida por meio de cartão de crédito cuja emissão não foi autorizada”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a nulidade do contrato, restituição dos valores e danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, pois a parte Autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Retira-se da fundamentação recursal que a parte autora recebeu o cartão de crédito e utilizou do plástico sob a expectativa de que os descontos seriam suficientes para o pagamento das faturas (ID n.º 10479817, pg. 3, 2º parágrafo), tal constatação não só contradiz as alegações anteriores, em sede de exordial, mas também torna a narrativa autoral inverossímil, visto que é de conhecimento comum a forma na qual dívidas de cartões de crédito são liquidadas. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Analisando detidamente os autos, percebo que foi averbado o contrato de cartão de crédito consignado na margem de benefício previdenciário da parte autora, o que tem ensejado descontos mensais pelo réu, conforme documentos juntados na inicial. Verifico que a parte autora utilizou o cartão, conforme as faturas de id. 43580780, fls. 16, por exemplo. Portanto, as provas dos autos evidenciam que a demandante efetivamente se beneficiou da prestação de serviço do réu, demonstrando ciência acerca da operação de crédito levada a efeito ao promover saques e realizar compras por meio do cartão disponibilizado. [...] É importante assinalar que nessa modalidade de empréstimo com o cartão não há pactuação do número de prestações fixas a serem pagas, mas, sim, descontos mensais de um percentual de até 5% sobre a margem consignável para amortização da dívida contraída, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral do seu débito, consoante o disposto no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 28 do INSS. Com efeito, quem decide o momento de quitação da dívida contraída com cartão de crédito consignado é o consumidor, de modo que, no caso em análise, não verifico abusividade dos descontos, porque não se pode conceber que a parte autora quitaria sua obrigação somente com o pagamento parcial ou do mínimo. Dessa forma, carece de verossimilhança as alegações iniciais, pois resta evidenciada, pela prova dos autos, a aquiescência do autor com relação à operação de crédito firmada, legitimando a contraprestação pecuniária pelo serviço. Portanto, uma vez demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, impõe-se à rejeição dos pedidos autorais em relação à ré”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)